Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA em face da decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF, nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com cobrança (processo no 0720969-20.2023.8.07.0001), que indeferiu a expedição de ofícios para empresas como Neoenergia, Netflix, iFood e Uber, visando à obtenção de informações cadastrais atualizadas do agravado WESLEY SILVA DE MIRANDA, necessárias para viabilizar a reintegração de posse do veículo objeto da demanda e a citação válida do requerido. Verifica-se que não há pedido de liminar ou antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento, conforme consignado no sistema (Id. 71960883). Assim, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora